Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-55.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000298-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), MOISES SANTOS ZERBINATO - CPF: 050.814.141-90 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000298-55.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS
PACIENTE: MOISES SANTOS ZERBINATO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA, JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO - REGRESSÃO DE REGIME - RÉU IMPRONUNCIADO EM PRIMEIRO GRAU SEM TRÂNSITO EM JULGADO - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – CONCEDIDA A ORDEM EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL PARA TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO QUE RECONHECEU O COMETIMENTO DE FALTA DE NATUREZA GRAVE.

Em que pese a matéria vertida nos autos seja relacionada à execução penal, diz respeito ao tolhimento do direito de ir vir do paciente, viabilizando a utilização do remédio heroico para sanar o constrangimento ilegal existente.

Paciente que, no curso da execução, teve reconhecida contra si a prática de falta grave decorrente do cometimento de fato previsto como crime doloso. Ao final da primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, restou impronunciado, decisão sem trânsito em julgado. Assim, não demonstrada, ainda que não definitivamente, a responsabilidade penal do paciente, transmuda-se, robustecido o princípio da presunção de inocência, de forma que torno sem efeito a decisão que reconheceu o cometimento de falta de natureza grave com determinação para que o Juízo singular reexamine a situação do paciente no seu executivo de pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000298-55.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS
PACIENTE: MOISES SANTOS ZERBINATO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA, JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Éder De Moura Paixão Medeiros, em benefício de
MOISÉS SANTOS ZERBINATO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT.

Sobressai dos autos que o paciente vinha cumprindo pena que lhe foi imposta,
12 anos de reclusão, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2°, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, no regime semiaberto, contudo, fora regredido para o regime fechado, pelo reconhecimento de falta grave, consistente na prática de novo crime doloso.

Neste contexto, aduz que o paciente
fora impronunciado
bem como teve a prisão preventiva revogada, no crime que deu ensejo a apuração da falta grave, de forma que a sanção estabelecida em sede executiva passou a ser totalmente injusta, porquanto o apenado teve sérias consequências no cumprimento da reprimenda, sendo regredido seu regime carcerário.

Assim, diante da flagrante ilegalidade, consistente na manutenção do paciente em regime prisional fechado, requer a imediata suspensão dos efeitos da decisão que decretou a regressão definitiva ao regime fechado. No mérito, mantenha os efeitos da liminar eventualmente concedida.

Postulou-se a intimação dos impetrantes acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 198401172.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 197716694.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 198564665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000298-55.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS
PACIENTE: MOISES SANTOS ZERBINATO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA, JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente em virtude da decisão que o regrediu definitivamente.

De início consigno que a utilização do
habeas corpus
em detrimento da via recursal própria não é a solução processual mais adequada. Via de regra, deve-se privilegiar o recurso cabível – no caso o agravo em execução – e apenas excepcionalmente, quando há manifesta ilegalidade, a matéria é exclusiva de direito e não há uso simultâneo de dois instrumentos jurídicos, é possível a análise da questão por meio de habeas corpus,
o que vem a ser o caso dos autos.

Por outro lado, a teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o Juízo singular em
14/11/2023
, homologou a falta grave e regrediu definitivamente o regime de pena do paciente do semiaberto para o fechado, revogando 1⁄4 dos dias remidos,
in verbis
:

“ (...)“REGRESSÃO

Aparentemente o recuperando descumpriu com as condições de seu regime de pena, sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, da Lei 7.210/ 84, sua prévia oitiva, para análise quanto à necessidade ou não de regressão definitiva de seu regime. (...)

Analisando os autos, pode-se observar que o recuperando foi promovido ao regime semiaberto em 09/10/2021. Contudo, verifica-se que o reeducando cometeu falta grave, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos artigo 121, § 2º, inciso III e IV e artigo 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em 17/05/2021, ou seja, durante o cumprimento do regime semiaberto. Razão pela qual teve sua regressão cautelar decretada (Seq. 108.1). (...)

Logo, resta claro que o cometimento de novo delito por parte do reeducando legitima a regressão definitiva de seu regime de pena. Ademais, nos termos do art. 127, de supracitada legislação, poderão, ainda, ser revogados os dias remidos, bem como dar-se-á reinício a contagem do prazo para fins de progressão. (...)

Saliento, ainda, que, inexiste necessidade de sentença penal com trânsito em julgado para conhecimento da falta grave relacionada ao suposto cometimento de novo crime,
já que as esferas penais e administrativas são autônomas. Nesse sentido é a Súmula 526, do STJ, vejamos: (...).

Assim, muito embora não haja sentença penal condenatória transitada em julgado, o simples cometimento, ou indicação de cometimento de crime no curso da execução resulta em falta grave e em suas consequências jurídicas. (...)

Isso posto, pelo que dos autos consta, HOMOLOGO a falta grave cometida; REGRIDO DEFINITIVAMENTE o regime de pena do reeducando do semiaberto para o fechado; REVOGO 1/4 (um quarto) dos dias remidos e a remir do reeducando, caso existam, incidentes do início efetivo dos trabalhos realizados até a data de 17/05/2021.”

Com efeito, em consulta aos autos do Processo n.º 1001212-03.2021.8.11.0105 (novo crime) consta que em
24/03/2023
, o Magistrado singular impronunciou o paciente
Moisés Dos Santos Zerbinato,
quanto às sanções dispostas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV e artigo 121, § 2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocasião que revogou sua prisão preventiva.

Contudo, houve recurso do Ministério Público, que inclusive, já se encontra-se concluso para julgamento neste Tribunal, cujo relator é o Des. Luiz Ferreira da Silva.

O Juízo
da execução
, mesmo diante da notícia da impronúncia do paciente no referido processo crime, manteve os efeitos legais do reconhecimento da falta grave, dentre eles a regressão de regime, por entender que “
o simples cometimento, ou indicação de cometimento de crime no curso da execução resulta em falta grave e em suas consequências jurídicas
”.

No entanto, verifico a existência de flagrante ilegalidade, razão pela qual entendo ser caso de concessão da ordem.

Isso porque, o paciente, no curso de execução penal, cometeu novo delito, o que foi considerado como falta grave, ensejando a regressão ao regime fechado além da decretação da perda dos dias remidos.

Antes mesmo da regressão definitiva,
o paciente fora impronunciado razão por que a sanção estabelecida em sede executiva passou a ser indevida diante do fato novo
, mormente porque, como demonstrado, agravou a situação prisional do apenado.

Ademais, o fato de haver recurso de apelação interposto pelo Ministério Público não é suficiente para a manutenção das sanções impostas na execução, porquanto este entendimento equivale a reconhecer a aplicação de um efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, o que não se pode permitir, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“O acórdão impugnado manteve os efeitos da decisão que aplicou as sanções ao paciente, considerando que não houve o trânsito em julgado da sentença absolutória concernente ao delito considerado como falta grave.
Na minha compreensão,
o fato de haver recurso de apelação interposto pelo Ministério Público não é suficiente para autorizar a manutenção das sanções impostas
. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, na verdade, está reconhecendo a aplicação de um efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, o que não se mostra razoável ao caso em exame.”
PROCESSO HC 264814 - RELATOR(A) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2013.

Portando, com fundamento no princípio da presunção de inocência, afasto o reconhecimento da falta de natureza grave em desfavor do paciente.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo a ordem para tornar sem efeito a decisão que reconheceu o cometimento de falta de natureza grave em desfavor do paciente e determino que o Juízo singular reexamine a situação do paciente no seu executivo de pena diante do afastamento da falta grave.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024